Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739397-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO TONELLI AGRAVADO: RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO LEANDRO AUGUSTO TONELLI interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 210933710), que no cumprimento de sentença iniciado por RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA., deferiu o pedido de penhora sobre bens móveis que guarnecem o domicílio do executado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória, ajuizada em desfavor de TONELLI POÇOS COMÉRCIO PNEUS E SERVÇOS LTDA, LEANDRO AUGUSTO TONELLI, TONELLI HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA (em recuperação judicial), em que a credora pretende receber o débito atualizado até 11/06/2024, de R$ 72.024,99. Foi rejeitada a impugnação e não foram localizados bens dos executados passíveis de penhora. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 21093370), que deferiu o pedido de penhora sobre os bens móveis que guarnecem o domicílio do executado Leandro Augusto Tonelli. Defiro a tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio do executado LEANDRO AUGUSTO TONELLI, no endereço de ID 210893737 (página 2). Expeça-se carta precatória, visto que o endereço está localizado em Minas Gerais. A penhora deverá recair exclusivamente sobre bens de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. Havendo interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se o exequente ou represente por ele indicado como depositário. Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, independentemente de qualquer outra formalidade. Ressalto que incumbe à parte autora diligenciar junto à Central de Mandados o contato do Oficial de Justiça a quem distribuída a diligência de modo a prover os meios necessários para sua implementação. Efetivada a penhora, deverá ser lavrado o competente auto, intimando-se o(s) executado(s) na mesma oportunidade. Registre-se que eventual impenhorabilidade poderá ser arguida em até 5 dias após a realização da diligência pelo Oficial de Justiça. Não havendo impugnação, manifeste-se o(s) exequente(s), em termos de prosseguimento, indicando as providências que entender necessárias, no prazo de 05 (cinco), sob pena de suspensão da marcha processual. Transcorrido "in albis" o prazo, volvam os autos conclusos. [grifos originais] O agravante alega que a execução deve ocorrer de maneira menos gravosa para o executado, preservando-se os princípios que lhe garantam a mínima dignidade, e deve ser respeitada a ordem de penhora estipulada no art. 835 do Código de Processo Civil. E que as partes podem requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal, conforme artigo 848, inciso I, do referido diploma legal. Argumenta que nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, art. 1.712 do Código Civil, e art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, os bens que guarnecem a residência familiar são impenhoráveis, para preservação da dignidade da pessoa humana. Requereu seja dado efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da ordem de penhora dos bens que guarnecem o imóvel do agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa e penhora de ativos financeiros da executada, na modalidade reiterada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado. Sobre o tema, a parte final do inciso II, do art. 833, do CPC, consagra expressamente exceção à regra da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor: Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;(grifou-se). Depreende-se que a proteção referente aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, não tem caráter absoluto, pois, a própria norma legal excepciona o alcance a bens não essenciais e não se confunde com a impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família (Lei n. 8.009/90), ou com o art. 1.712 do Código Civil. Com efeito, tal exceção somente é possível ser aferida após diligência a ser realizada por Oficial de Justiça, que investigará a existência de bens do devedor passíveis de constrição: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; 2. tampouco se confunde com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família. É possível a expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça investigue a existência de bens do devedor passíveis de constrição, na medida em que apenas o serventuário da justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar na residência ou no estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à constrição. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1774977, 07204270520238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Por sua vez, o art. 835 do Código de Processo Civil, estabelece uma ordem para a penhora, Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Importa frisar que, a obrigatoriedade de preferência constante no rol do artigo 835, do CPC, não é absoluta, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte e precedentes do STJ. A saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REGRA NÃO ABSOLUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.492.392/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (grifou-se) [...] 1. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor.Precedentes do STJ." “Acórdão 1640435, 07252245820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022) (grifou-se) Na demanda, já foram realizadas consultas de bens do agravante passíveis de penhora pelos sistemas Sisbajud, Renajud, e Penhora on line -imóveis (ID 207787969, 207813977), as quais restaram infrutíferas. Não encontrados outros bens, possível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. 2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade. 3. No caso dos autos, ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, é possível o deferimento da medida pretendida pelo Agravante, consistente na expedição de mandado de penhora para a apuração da existência de bens penhoráveis na residência do Executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação para a apuração da existência de bens penhoráveis na residência do Executado. (Acórdão 1915136, 07192965820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso II, do CPC a regra de impenhorabilidade dos móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado não alcança os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No mesmo sentido, o artigo 2o da Lei 8.009/1990 prevê que se excluem da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 2. Somente se pode concluir pela inexistência de bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado. 3. O Código de Processo Civil estabelece, nos §§ 1o e 2o do artigo 836, que, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência do executado e, elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. 4. Não há óbice ao deferimento do pedido do exequente para expedição do mandado de penhora e avaliação, para cumprimento via oficial de justiça, que deverá relacionar os bens existentes da residência da devedora, quando esta não realizou o pagamento, indicou bens penhoráveis e todas as diligências para busca por valores, veículos e imóveis indicaram a inexistência de outros bens capazes de satisfazer a dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1911168, 07159985820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PENHORA. MANDADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso II, do CPC, permite a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado desde que esses bens ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e aqueles bens de elevado valor de mercado. 2. A verificação na residência do devedor sobre bens passíveis de penhora não pode ser imputada ao credor, em virtude da dificuldade de dispor de meios para ingressar na residência onde estarão os bens móveis sujeitos a inventário, por isso, torna-se necessário a concessão de ordem judicial para que o oficial de justiça liste os bens móveis encontrados no local conforme preceitua o art. 836, §1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1904881, 07164393920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Ressalte-se que o art. 848, inciso I, do Código de Processo Civil, estipula que as partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal. Todavia, o executado não indicou nenhum outro bem passível de penhora em substituição. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator